Tribunal: TJPA
Processo: 0001434-96.2011.8.14.0026
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001434-96.2011.8.14.0026

RECORRENTE: DENIS DOUGLAS GODO DE ARAUJO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º: 0001434-96.2011.8.14.0026

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ

RECORRENTE: DENIS DOUGLAS GODO DE ARAÚJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por Denis Douglas Godo de Araújo contra decisão de pronúncia, proferida com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, caput, do Código Penal, relativo a fato ocorrido em 27.05.2011, consistente em desferir golpes de faca contra a vítima Jakson Paulo Alves Bezerra, que veio a óbito. O recorrente sustenta nulidade da decisão por excesso de linguagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a decisão de pronúncia incorre em excesso de linguagem apto a macular o julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão de pronúncia atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 413 do Código de Processo Penal ao indicar, de forma objetiva, a prova da materialidade e os indícios de autoria, sem emitir juízo de certeza ou valoração profunda sobre a responsabilidade penal do acusado.

4.A mera descrição dos elementos probatórios que embasam a submissão ao Tribunal do Júri não caracteriza excesso de linguagem quando o magistrado se limita a demonstrar os fundamentos necessários para o juízo de admissibilidade da acusação.

5.Os trechos apontados pela defesa expressam apenas juízo de verossimilhança, compatível com a fase processual, não influenciando o ânimo do Conselho de Sentença.

6.A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que não há excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia se limita a destacar provas e indícios suficientes exigidos pelo rito do júri (TJPA, RSE nº 0800003-83.2023.8.14.0022, j. 19.08.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A decisão de pronúncia não incorre em excesso de linguagem quando se limita a expor, de forma objetiva, a prova da materialidade e os indícios de autoria, conforme exigem o art. 93, IX, da CF e o art. 413 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413 e 589; CP, art. 121, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, RSE nº 0800003-83.2023.8.14.0022, Rel. Des. Leonam Gondim, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Denis Douglas Godo de Araújo contra a decisão de pronúncia proferida em 31.01.2025 (ID 27441593), nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, caput, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 27 de maio de 2011, por volta de 01 hora, sem motivação aparente, o recorrente teria desferido golpes de faca contra a vítima Jakson Paulo Alves Bezerra, a qual não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.

No que se refere à tramitação processual, verifica-se que a denúncia foi recebida em 04.10.2011 (ID: 27441464, p. 8); houve suspensão do processo e do curso do prazo prescricional no período compreendido entre 22.08.2013 (ID 27441515, p. 10) e 13.03.2022 (ID 27441520, p. 6); posteriormente, foi apresentada resposta à acusação (ID 27441529); sobrevieram os memoriais finais escritos da acusação e da defesa (IDs 27441589 e 27441591, respectivamente); o recurso em sentido estrito foi interposto em 21.05.2025 (ID 27441601), com apresentação das razões recursais (ID 27441604), seguidas das contrarrazões (ID 27441606).

Nas razões do inconformismo, a defesa sustenta a nulidade da decisão de pronúncia, sob o fundamento de ocorrência de excesso de linguagem.

O juízo de origem, ao proceder ao juízo de retratação previsto no art. 589 do Código de Processo Penal, manteve a decisão recorrida (ID 27441607).

A Procuradoria de Justiça (ID

27889401), do mesmo modo, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do
recurso
, para manter a decisão de
pronúncia
nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo a proferir o voto.

A defesa do réu alegou nulidade da
sentença
de
pronúncia
por
excesso
de
linguagem
.

No entanto, inexiste qualquer
excesso
que possa influir no ânimo do Conselho de
Sentença
.

Ressalta-se que o magistrado exarou o
decisum
em obediência ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigo 413 do Código de Processo Penal, apenas indicando os necessários indícios de autoria e prova da materialidade delitiva que demonstram possível prática do crime previsto no artigo 121, caput do Código Penal.

Dessa forma, o magistrado, sem proferir juízo valorativo profundo, agiu com a devida cautela ao preservar a imprescindível imparcialidade, abstendo-se de antecipar qualquer conclusão acerca da responsabilidade penal do acusado, descrevendo os elementos de prova que conduziram seu convencimento quanto à necessidade de
pronúncia
do réu.

As expressões questionadas pela defesa, a exemplo da ausência de comprovação inequívoca da legítima defesa e das incertezas quanto à versão apresentada pelo acusado, traduzem apenas o exame técnico mínimo necessário para justificar a remessa do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem que isso importe em indevida antecipação de juízo condenatório.

No mesmo sentido coleciona-se jurisprudência deste E. Tribunal:

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. ART. 121, § 7º, I, C/C ART. 14, II, DO CP. DECISÃODE
PRONÚNCIA
.
EXCESSO
DE
LINGUAGEM.
INOCORÊNCIA
. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, O JUÍZO
A QUO
NÃO PROFERIU EXAME VALORATIVO PROFUNDO ACERCA DA MATÉRIA, TENDO APENAS SE LIMITADO A DESTACAR AS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO, O QUE DETERMINAVA A
PRONÚNCIA
DO ACUSADO, COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA A FASE PROCESSUAL. A FASE DE
PRONÚNCIA
REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. QUANDO HOUVER DÚVIDAS ACERCA DA QUALIFICADORA COMPETE A ANÁLISE AO CONSELHO DE
SENTENÇA
.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA –
RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800003-83.2023.8.14.0022 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/08/2024).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. DESTAQUE DAS QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra sentença de pronúncia que encaminhou o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. A defesa alegou nulidade da decisão por excesso de linguagem e postulou a exclusão das qualificadoras relativas à impossibilidade de defesa da vítima e ao motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem; (ii) analisar a possibilidade de exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de pronúncia não incorre em excesso de linguagem quando o juiz apenas descreve os indícios de autoria e as provas da materialidade do crime, conforme exigido pelo art. 413 do Código de Processo Penal e pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, sem adentrar no mérito ou emitir juízo de valor aprofundado.

4. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri para apreciação do mérito das provas.

5. No caso concreto, não há qualquer manifesta improcedência ou ausência evidente das qualificadoras imputadas, razão pela qual sua análise deve ser realizada pelo Conselho de Sentença, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há nulidade por excesso de linguagem na sentença de pronúncia que apenas descreve os elementos de prova que justificam a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando forem manifestamente improcedentes ou incabíveis, competindo ao júri o exame do mérito das provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413; CP, arts. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20.06.2017.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000804-68.2010.8.14.0125 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/06/2025)

Assim, inexistem nulidades capazes de ensejar a anulação da decisão de pronúncia ou dos atos processuais dela decorrentes.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do
recurso
e lhe nego provimento, mantendo a
sentença
de
pronúncia
recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
18
de dezembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2025